Tribunal: TJMT
Processo: 1055051-33.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055051-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JANNY LORENT VILAS BOAS - CPF: 395.481.391-20 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
-
SERVIÇO NÃO CONTRATADO
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por
Janny

Lorent
Vilas Boas. A autora alegou ter sido indevidamente cobrada, em seu cartão de crédito administrado pelo banco réu, por plano de telefonia da empresa TIM que não contratou, e que mesmo após notificação formal, as cobranças persistiram, levando-a a cancelar o cartão. A sentença condenou solidariamente os réus à restituição dos valores cobrados (de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva na demanda por cobrança indevida de serviço prestado por terceiro em fatura de cartão de crédito; (
ii
) verificar se houve falha na prestação do serviço a justificar a indenização por danos morais e a restituição dos valores cobrados; (
iii
) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro, à luz da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A instituição financeira que administra cartão de crédito e intermedeia cobranças em fatura integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 14 do CDC.

4 -
A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste diante da responsabilidade solidária reconhecida pela jurisprudência em casos análogos, nos quais a instituição financeira viabiliza a cobrança indevida.

5 -
Restou demonstrado que a consumidora não contratou o plano de telefonia,
e
que notificou o banco a respeito da cobrança indevida e, mesmo assim, os d
ébitos persistiram, evidenciada a
falha no dever de segurança e atendimento da instituição.

6 -
A falha na prestação do serviço justifica a indenização por danos morais, pois a conduta da instituição, aliada à inércia
em resolver a situação, gerou transtornos relevantes à autora, inclusive a necessidade de cancelamento do cartão.

7 -
A repetição do indébito em dobro é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese fixada no Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS), diante da ausência de engano justificável e da conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor.

8 -
A inversão do ônus da prova é legítima quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A instituição financeira que administra cartão de crédito responde solidariamente por cobranças indevidas de serviço não contratado lançadas em fatura, integrando a cadeia de fornecimento.

2 -
A cobrança reiterada de serviço não contratado, mesmo após notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

3 -
É devida
a
repetição do indébito em dobro quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

4 -
A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JANNY LORENT VILAS BOAS
.

Na petição inicial
(id.
317856409
)
, a
parte
autora, ora apelada, narrou que, a partir de novembro de 2019, passou a ser cobrada em sua fatura de cartão de crédito, administrado pelo banco réu, por um plano de telefonia da empresa TIM ("TIM CONTROLE B8120") que não contratou.

Afirmou ter tentado resolver a questão administrativamente junto a ambas as empresas
,
inclusive por meio da ocorrência nº 44187884 junto ao banco
,
e no PROCON/MT, sem sucesso, sendo compelida a cancelar seu cartão de crédito para cessar as cobranças.

O juízo a quo
(id.

317856861
),
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente: a) à restituição dos valores indevidamente cobrados, de forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; e b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dano decorrente do desvio produtivo da consumidora.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A.
apresentou Recurso de Apelação (id.

317856862
)
, sustentando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mero meio de pagamento, não possuindo responsabilidade sobre a relação contratual estabelecida entre a consumidora e a empresa de telefonia.

Aduziu a
impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações
.

D
efende a inexistência de ato ilícito de sua parte e pugna pelo afastamento da condenação à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
317856871
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal consiste em analisar a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelas cobranças indevidas lançadas na fatura do cartão de crédito da autora, referentes ao plano "TIM CONTROLE B8120", cuja contratação foi negada pela consumidora desde a inicial.

I –
Preliminar - Legitimidade Passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Apelante deve ser prontamente rechaçada.

A relação jurídica em análise é, inequivocamente, de consumo, devendo ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

A teoria da aparência e a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento são pilares do microssistema consumerista, visando proteger a parte vulnerável da relação.

O Banco Apelante, ao atuar como administrador do cartão de crédito e viabilizar as transações de débito em fatura, não é um mero expectador, mas sim um participante ativo e fundamental na cadeia de serviços que culminou no dano à consumidora.

Ao auferir lucro com a operação, o banco assume o risco inerente à sua atividade empresarial, incluindo a responsabilidade por falhas no sistema.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária da instituição financeira em casos análogos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO.

1. “
É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.
Precedentes” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
REsp
n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017,
DJe
de 9/8/2017).

(...)

(TJMT, RAC
1011147-02.2020.8.11.0041
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
, JULGADO EM 25/03/2024).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
REsp
1663305 MG 2017/0066900-6
,
QUARTA TURMA
,
RELATOR:

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
, julgado em 03/085/2017).

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – MÉRITO.

Incialmente, observo ter restado
amplamente demonstrado que a parte autora não contratou o referido plano e
, que notificou o B
anco
apelante de forma
administrativa em 16/03/2021, solicitando o cancelamento das cobranças e a apuração do vício.
(
id
. 317856416)
.

Não obstante, as cobranças persistiram, mesmo após ciência formal da reclamatória.

O Banco do
Apelante
, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar qualquer autorização da consumidora para os lançamentos, tampouco trouxe aos autos documentos que comprovassem a origem lícita do débito ou a contratação regular do serviço.

Portanto, r
estou configurada,
a
falha na prestação do serviço bancário, ensejando a aplicação da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC.

Quanto ao dano moral
,
entendo que a
situação vivenciada pela Apelada ultrapassa, em m
uito, o mero dissabor cotidiano, em razão:

Do período prolongado das cobranças;

Da inércia da instituição fin
anceira, mesmo após notificação, e tentativas de soluções administrativas junto ao Procon.

Do cancelamento do cartão de crédito pela autora, adotado como medida extrema para fazer cessar os descontos indevidos, circunstância que
evidencia
, de forma inequívoca, o relevante impacto da conduta ilícita em sua vida cotidiana.

Assim, resta c
onfigurada a falha na prestação do serviço pelo
banco apelante
, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito
da
autor
a
acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (
REsp
n. 1.679.126)

Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto,
bem como indenização por danos morais
.

O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
(TJMT, RAC
0004488-08.2020.8.11.0004
,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, JULGADO EM 09/08/2023).

Desse modo, igualmente nesse ponto, a sentença a quo deve ser integralmente mantida, por não merecer qualquer reparo.

Com relação a repetição do indébito
,
a
jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço.

No caso em
analise
,
esclareço que a
cobrança por um serviço não contratado é, por si só, uma prática abusiva e ilícita.

A ausência de qualquer prova da contratação do plano "TIM CONTROLE B8120" torna a dívida inexigível e os descontos indevidos.

Ademais, como já analisado anteriormente, a Instituição foi
previamente notificada
para
cancela
r
as cobranças e a apuração do vício. (
id
. 317856416).

Entretanto, preferiu permanecer com os descontos indevidos.

Assim, a
condenação à repetição do indébito em dobro está em perfeita consonância com a tese firmada pelo STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS (Tema 929), que estabelece ser cabível a devolução em dobro quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que ficou claramente demonstrado nos autos pela inércia dos fornecedores em resolver o problema, mesmo após inúmeras solicitações da consumidora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MATERIAL - EXISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO - FORMA DOBRADA - LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESÍDIA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA.

-
O STJ assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta,
por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva
.

-
Afigurando-se a cobrança violadora dos deveres anexos de lealdade e informação e não havendo demonstração de engano justificável, a restituição deverá se dar em dobro
.

- A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados

- Evidenciada a ocorrência de lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito, bem como a desídia da instituição financeira em tratar o assunto com o consumidor, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais

- O ressarcimento moral deve ser fixado em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, do CC

- Recurso desprovido.

(TJMG, RAC
5010656-46.2020.8.13.0145
,
9ª CÂMARA CÍVEL
, RELATOR:
AMORIM SIQUEIRA
, JULGADO EM 19/04/2022).

Ainda,

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste em:
(i
) Verificar
se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos;

(
ii
) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro;

(
iii
) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima.

4. Nos termos do art. 42,
p.u
., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.

5. O dano moral é in
re

ipsa
, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular.

IV. Dispositivo e tese

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro.

2. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de
indenização.”

(TJMT, RAC
1000966-98.2023.8.11.0052
,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, JULGADO EM 12/11/2024).

T
ambém nesse particular, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Por fim
, não há qualquer mácula na inversão do ônus da prova, deferida com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e
mante
nho
integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, impondo-se o pagamento do percentual acrescido exclusivamente à instituição bancária apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026